Tribunal: TJDFT
Processo: 0710910-46.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710910-46.2018.8.07.0001 RECORRENTE: RESTFSS RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA - EPP RECORRIDOS: MARCELO PEGORETTI, FERNANDO SALLES SOUZA DUARTE, GIRAFFAS ADMINISTRADORA DE FRANQUIA SA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. TÍTULO CONSTITUÍDO DE PLENO DIREITO. CONTRATO DE PARCERIA DE FRANQUIA. REVELIA. CURADORIA ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM OBSERVÂNCIA AO ART. 85o, § 2o DO CPC. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ARTIGO 85, § 8o DO CPC. REDUÇÃO DEVIDA. RECURSO PROVIDO. Histórico: Trata-se de ação monitória em que o requerente pleiteou o pagamento pelas rés de quantia oriunda de contrato de parceria de franquia. 1. Apelação contra sentença, proferida em ação monitória, que constituiu de pleno direito o título executivo judicial, convertendo o mandado inicial em mandado executivo, tendo fixado os honorários advocatícios sucumbenciais em 7% (sete por cento) do valor atribuído à condenação a serem pagos pela parte requerente ao primeiro réu. 1.1. Nesta via recursal, o apelante requer a reforma da sentença no que tange aos honorários de sucumbência. Afirma que o valor correto a ser atribuído é com base no princípio da equidade, prevista no artigo 85, §8 do CPC. Afirma que a fixação dos honorários com base no artigo 85, §2 do CPC se torna exorbitante. 2. Dos honorários advocatícios sucumbenciais devidos à Defensoria Pública. 2.1. O artigo 4o, inciso XXI, da Lei Complementar no 80/1994, prevê como função institucional da Defensoria Pública a execução e o recebimento das verbas sucumbenciais decorrentes de sua atuação, destinando-as a fundos geridos pela Defensoria Pública e destinados, exclusivamente, ao aparelhamento da Defensoria Pública e à capacitação profissional de seus membros e servidores. 2.2. Cumpre ressaltar, também, que o c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no. 1.108.013/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, já reconheceu o direito de a Defensoria Pública, como instituição, receber os honorários advocatícios de sucumbência, quando atuar no exercício da curadoria especial e tiver algum êxito na demanda. 3. Dos honorários de sucumbência. 3.1. Nas situações em que o proveito econômico for irrisório, inestimável, exorbitante ou o valor da causa for muito baixo, utiliza-se o disposto no § 8o do artigo 85, de modo que os honorários advocatícios sejam fixados por equidade, observando o disposto no § 2o, que consiste na observância dos seguintes critérios: grau de zelo do profissional; lugar da prestação do serviço; natureza e importância da causa, trabalho realizado pelo advogado; e o tempo exigido para o seu serviço. 3.1. Jurisprudência: “(...) 3. Se o arbitramento de honorários advocatícios com base no valor da causa acarretar valor irrisório ou exorbitante, em desacordo com as peculiaridades do feito, necessária é a sua fixação equitativa, consoante preconiza o art. 85, § 8o, do CPC, sendo reformada a sentença nesse ponto. (...) (07067437420188070004, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, DJE: 4/5/2020.) 3.2. Eis, pois, a situação em análise, em que a sentença julgou parcialmente procedente o pedido do autor para declarar constituído, de pleno direito, o título executivo judicial fixando como devido o valor de R$ 620.230,59. Quanto aos honorários, o magistrado condenou o requerente ao pagamento de honorários sucumbenciais em face do primeiro réu no valor de 7% (sete por cento) do valor da condenação, uma vez que este sucumbiu em grande parte do valor quanto ao primeiro réu. 3.3. Desse modo, trata-se de valor exorbitante (R$ 43.416,10), ensejando a aplicação do § 8o do art. 85, devendo ser fixada a verba honorária por apreciação equitativa. 3.4. Desse modo, considerando o grau de zelo do profissional na condução do feito, compreendo que o valor de R$ 10.000,00 remunera adequadamente o trabalho do advogado da parte apelada. 4. Recurso provido A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC, ao arbitrar os honorários advocatícios com base na equidade. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Inicialmente, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016